Tribunal: TJDFT
Processo: 0749134-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749134-80.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: I. V. A. C. REPRESENTANTE LEGAL: K. A. A. C. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão ID origem 176093116, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 0714417-27.2023.8.07.0005, ajuizado por I. V. A. C., ora agravada, representada por K. A. A. C., sua mãe. Na ocasião, o Juízo deferiu o pedido de liminar para determinar que a requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, autorize e custeie o tratamento da autora, de natureza multidisciplinar, conforme os relatórios médicos juntados, nas clínicas JR Janaina Rodrigues – Fisioterapia e Tratamentos Especializados e Clínica Semear. Confira-se: [...] No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e idôneos, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, pois a autora é beneficiária do plano de saúde mantido pela requerida (ID 175412618) e foi diagnosticada com síndrome genética com consequente epilepsia e transtorno do espectro autista, necessitando de tratamento multidisciplinar contínuo conforme documentos acostados no ID 175412633. Não obstante, a requerida mantém apenas uma clínica credenciada nesta cidade satélite de Planaltina – DF, a qual não dispõe de vagas no momento, conforme documento de ID 175412630 e 175412631. As demais clínicas credenciadas são localizadas em outras cidades satélites, distantes do domicílio da autora, o que dificulta o tratamento. Assiste razão à parte autora quando argumenta que o art. 4o da Resolução 259/2011 da ANS aplica-se ao caso: [...] A jurisprudência do TJDFT também assegura o tratamento de pessoa com transtorno no espectro autista, em situações análogas à da autora, em região administrativa em que reside, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé contratual. Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado: [...] Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente, pois o tratamento da autora é contínuo, não podendo ser interrompido. A falta de acesso em clínica próxima de casa pode inviabilizar o tratamento. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso seja proferida uma sentença de improcedência do pedido. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré autorize e custeie o tratamento da autora, de natureza multidisciplinar, conforme os relatórios médicos acostados no ID 175412633 e 175412634, nas clínicas JR Janaina Rodrigues – Fisioterapia e Tratamentos Especializados e Clínica Semear. A autorização ora determinada deverá ser emitida no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00. [...] Nas razões recursais, a agravante informa que a agravada é beneficiária de Contrato de Seguro Saúde, na modalidade Coletivo Empresarial, com segmentação de cobertura Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia, com ela firmado. Alega que não recusou o tratamento requerido, que sequer foi pleiteado administrativamente. Informa que o segurado tem direito ao reembolso das despesas autorizadas, efetuadas perante os profissionais e os estabelecimentos fora de sua rede referenciada, “[...] enquanto perdurar a ausência de rede credenciada no município de residência/região limítrofe [...]”. Afirma que possui rede credenciada no Município em que reside a agravada e que, por isso, a cobertura dos procedimentos deverá ser feita mediante reembolso e nos limites do Contrato. Aduz que as sessões de fonoaudiologia, psicoterapia e terapia ocupacional são cobertas quando realizadas em consultórios, clínicas ou ambulatórios, o que não abarca escolas, domicílio e academia. Assevera, ainda, que a multa por descumprimento arbitrada é desproporcional e desarrazoada, pois, além de não ter sido demonstrada qualquer desídia de sua parte, constitui medida mais vantajosa à agravada do que o cumprimento da decisão recorrida e foi arbitrada sem fundamentação. A respeito do perigo da demora, a ensejar o deferimento da tutela de urgência recursal, aponta o risco de não ver os valores despendidos ressarcidos, em caso de reforma da decisão recorrida, visto que a agravada é hipossuficiente. Ao final, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão combatida, de modo a revogar a tutela provisória diante da inexistência de recusa ao tratamento “[...] ou, subsidiariamente, a reforma para que em caso de tratamento com profissional fora da rede credenciada, que o reembolso se dê nos limites do contrato”; subsidiariamente, que a multa aplicada seja reduzida para patamar razoável. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência, consistente no sobrestamento da decisão recorrida, na qual foi determinado à agravante que autorize e custeie tratamento de natureza multidisciplinar à autora nas clínicas JR Janaina Rodrigues – Fisioterapia e Tratamentos Especializados e Clínica Semear. Nesse aspecto, o art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. Importa registrar, de início, que não se controverte que a agravada é beneficiária de Contrato de Seguro Saúde e que a agravante concordou em oferecer o tratamento multidisciplinar contínuo prescrito por Neurologista Infantil, em razão do diagnóstico de “síndrome genética com consequente epilepsia e transtorno do espectro do autismo” (documentos IDs origem 175412633 e 175412634). A insurgência da agravante tem como fundamentos a inexistência de recusa da cobertura – pois não foi pleiteada administrativamente –, e a disponibilidade do tratamento em estabelecimento da sua rede credenciada localizado no Município em que reside a agravada. No caso em apreço, a agravada juntou, na origem, prints de conversas via WhatsApp realizadas entre o seu pai e a agravante (ID origem 175412635). Primeiramente, importa consignar não ser possível aferir a autenticidade do conteúdo das conversas por meio de capturas de tela, diante da inexistência de comprovação do registro da cadeia de custódia digital, tampouco constatar, com mínimo grau de certeza, a identidade dos seus interlocutores. A despeito disso, não se pode descurar que, nesta etapa de cognição sumária própria da análise da tutela provisória, as mensagens supostamente trocadas configuram, ao menos, indícios de que a funcionário da agravante orientou que o tratamento fosse realizado em Brasília/DF quando o pai da agravada noticiou que a Clínica Movimento não tinha vagas disponíveis e que a “CDC” não integrava a rede credenciada. Além disso, a agravante não comprovou a existência de estabelecimento da sua rede credenciada localizado na Região Administrativa em que reside a agravada (Planaltina/DF) apto a promover o tratamento em voga. Nessa linha, aplica-se a regra prevista no art. 4o da Resolução Normativa ANS n. 566/2022 - que dispõe sobre a garantia de atendimento dos beneficiários de plano privado de assistência à saúde e revogou, entre outras, a Resolução Normativa ANS n. 259/2011 –, redigida nos seguintes termos: Seção II Da Garantia de Atendimento na Hipótese de Indisponibilidade ou Inexistência de Prestador no Município Pertencente à Área Geográfica de Abrangência e à Área de Atuação do Produto Subseção I Da Indisponibilidade de Prestador Integrante da Rede Assistencial no Município Art. 4o Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em: I - prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou II - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este. § 1o No caso de atendimento por prestador não integrante da rede assistencial, o pagamento do serviço ou procedimento será realizado pela operadora ao prestador do serviço ou do procedimento, mediante acordo entre as partes. § 2o Na indisponibilidade de prestador integrante ou não da rede assistencial no mesmo município ou nos municípios limítrofes a este, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3o. § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o se aplica ao serviço de urgência e emergência, sem necessidade de autorização prévia, respeitando as Resoluções CONSU no 8 e 13, ambas de 3 de novembro de 1998, ou os normativos que vierem a substituí-las. (Grifou-se).[1] Assim, considerando que, ao que tudo indica, a única Clínica credenciada em Planaltina/DF não dispõe de vagas no momento, bem como a distância considerável entre a referida Região e Brasília/DF (mais de 40 Km), tenho que o Juízo de 1o Grau agiu com acerto ao determinar à agravante que autorize e custeie o tratamento na forma consignada. Para corroborar a tese alinhavada, confira-se a seguinte ementa de julgado deste eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TRATAMENTO MÉDICO. AUTISMO. CLÍNICA ESPECIALIZADA. REGIÃO ADMINISTRATIVA DIVERSA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E BOA FÉ. DEVER DE GARANTIA. 1. As operadoras de saúde devem garantir aos seus beneficiários o acesso a serviços e procedimentos definidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, em região administrativa onde o beneficiário demandar, desde que seja integrante da área geográfica de abrangência e da área de atuação do produto. Inteligência do art. 2o da RN 259/ANS. 2. O bem jurídico tutelado nos autos é a manutenção da saúde e de dignidade do beneficiário, devendo o plano de saúde valer-se de ferramentas fundamentais para amenizar as limitações impostas pela TEA e estimular, minimamente, um maior desenvolvimento psicossocial. 3. Havendo indicação médica de necessário tratamento para paciente com diagnóstico de Transtorno de Espectro Autista (TEA) próximo à sua residência, a oferta de clínica em região administrativa diversa e muito distante da residência beneficiário fere os princípios da segurança jurídica e da boa-fé contratual. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1438393, 07209775920218070003, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no PJe: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Quanto ao pedido de redução da multa imposta na decisão recorrida, registro, primeiramente, que as astreintes são um mecanismo de coerção indireta que se destina a pressionar uma das partes a realizar determinada prestação. Cabível nas fases de conhecimento e executiva, o referido instituto possui previsão expressa nos arts. 536 e 537 do CPC. A fixação do importe deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de forma a conferir efetividade à tutela concedida, sem, contudo, gerar o enriquecimento da parte adversa, pois não possui natureza compensatória ou indenizatória. Na hipótese, a obrigação de fazer que se pretende é essencial para a manutenção da saúde da agravada, de modo que a multa deve incentivar o cumprimento da ordem judicial de forma mais ágil e efetiva. Nesse sentido, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está condizente com os parâmetros supracitados, pois considerara a natureza da obrigação imposta e não acarreta o enriquecimento sem causa da parte contrária. Não vislumbro, pois, a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, na forma do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Após, à Procuradoria da Justiça, conforme determina o art. 178 do CPC. Publique-se. Brasília, 23 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&amp;task=textoLei&amp;format=raw&amp;id=NDM0MQ==. Acesso em 23/11/2023.